Tribunal: TJES
Processo: 5000910-45.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Erro de Procedimento
Data de julgamento: 2020-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000910-45.2020.8.08.0000;

AGTE(S): MUNICIPIO DE VITORIA;

AGDA(S): ANA LUCIA COELHO DE LIMA;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ATO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INÉRCIA DA MUNICIPALIDADE EM ATUALIZAR A INFORMAÇÃO DE RETIRADA DA RECORRIDA DA SOCIEDADE EXECUTADA. MANUTENÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EM DESFAVOR DO AGRAVANTE.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Encontra-se pacificado tanto neste Sodalício quanto no c. STJ que a decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, o que,
in casu
, não ocorreu, posto que a parte Recorrente sequer se insurgiu contra a conclusão do Magistrado
a quo
no sentido de que a parte Agravada é ilegítima para responder pela execução fiscal movida.

2.
Tendo a parte Agravante conhecimento de que a Recorrida não mais integrava a sociedade de advogados executada, competia-lhe promover a atualização dos seus registros e evitar o redirecionamento da demanda de origem em face da ora Agravada, devendo, portanto, responder pelo ônus da sucumbência decorrente do reconhecimento judicial da ilegitimidade passiva da mesma.

3. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000910-45.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: ANA LUCIA COELHO DE LIMA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000910-45.2020.8.08.0000;

AGTE(S): MUNICIPIO DE VITORIA;

AGDA(S): ANA LUCIA COELHO DE LIMA;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
MUNICIPIO DE VITORIA
, em virtude da decisão (Id. 468748)

proferida nos autos da
Execução Fiscal
ajuizada em face de
ANA LUCIA COELHO DE LIMA,
a qual acolheu a exceção de pré executividade apresentada e julgou extinta a execução fiscal nº 0000396-86.2012.8.08.0024, ante a ilegitimidade passiva da parte ora Agravada.

Em suas razões recursais (Id. 468744), o Agravante sustenta, em síntese, que: a) o ato decisório que extinguiu a execução fiscal é nulo, porquanto acolheu a tese sustentada na exceção de pré executividade sem oportunizar o contraditório da parte Agravante; b) os honorários advocatícios fixados em desfavor do Município devem ser afastados, em observância ao princípio da causalidade, porquanto a parte Agravada se descuidou de informar no Cadastro Mobiliário a sua retirada da sociedade, gerando uma atividade inútil da Administração Tributária e dando causa ao ajuizamento da execução fiscal em seu desfavor.

Assim, requer o Agravante seja anulado o ato decisório vergastado por violação ao princípio do contraditório, ou, subsidiariamente, seja reformado para fixar os ônus decorrentes da sucumbência em favor do Município.

A Agravada apresentou as suas contrarrazões no Id. n. 543309, postulando, em síntese, o desprovimento do recurso.

A d. PGJ se manifestou no Id. n. 577629, informando a desnecessidade de atuação no feito.

É o relatório. Ao julgamento.

Vitória (ES), 17 de agosto de 2020.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000910-45.2020.8.08.0000;

AGTE(S): MUNICIPIO DE VITORIA;

AGDA(S): ANA LUCIA COELHO DE LIMA;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
MUNICIPIO DE VITORIA
, em virtude da decisão (Id. 468748)

proferida nos autos da
Execução Fiscal
ajuizada em face de
ANA LUCIA COELHO DE LIMA,
a qual acolheu a exceção de pré executividade apresentada e julgou extinta a execução fiscal nº 0000396-86.2012.8.08.0024, ante a ilegitimidade passiva da parte ora Agravada.

Em suas razões recursais (Id. 468744), o Agravante sustenta, em síntese, que: a) o ato decisório que extinguiu a execução fiscal é nulo, porquanto acolheu a tese sustentada na exceção de pré executividade sem oportunizar o contraditório da parte Agravante; b) os honorários advocatícios fixados em desfavor do Município devem ser afastados, em observância ao princípio da causalidade, porquanto a parte Agravada se descuidou de informar no Cadastro Mobiliário a sua retirada da sociedade, gerando uma atividade inútil da Administração Tributária e dando causa ao ajuizamento da execução fiscal em seu desfavor.

Assim, requer o Agravante seja anulado o ato decisório vergastado por violação ao princípio do contraditório, ou, subsidiariamente, seja reformado para fixar os ônus decorrentes da sucumbência em favor do Município
.

Pois bem. Em que pese a irresignação recursal, tenho que o recurso interposto não comporta provimento, conforme fundamentação a seguir.

Já se encontra pacificado tanto neste Sodalício quanto no c. STJ que a decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, o que,
in casu,
não ocorreu, posto que a parte Recorrente sequer se insurgiu contra a conclusão do Magistrado
a quo
no sentido de que a parte Agravada é ilegítima para responder pela execução fiscal movida.

Nesse sentido:

49796768 - DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRACEAMENTO DE IMÓVEL EM COMARCA DIVERSA DA SUA LOCALIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
De acordo com a moderna ciência processual, que coloca em evidência o princípio da instrumentalidade e o da ausência de nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief), antes de se anular todo o processo ou determinados atos, atrasando, muitas vezes em anos, a prestação jurisdicional, deve-se perquirir se a alegada nulidade causou efetivo prejuízo às partes
(STJ; AGRG no RESP 1434880/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 06/08/2014). II. No caso sub examine, não há como afastar a compreensão adotada pelo Magistrado de Primeiro Grau, porquanto em sintonia com o entendimento da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, sendo de destacar, neste contexto, que o Recorrente apena insiste na argumentação de que teria ocorrido efetivo prejuízo com argumentos vazios, calçados em juízo de probabilidade, sob a hipótese de que, caso o praceamento tivesse ocorrido na Comarca de Guarapari, ter-se-ia conseguido um valor maior na venda do imóvel. [...] (TJES; AI 0007636-24.2019.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 17/03/2020; DJES 24/07/2020)

84878429 - PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DIREITO DE SUSTENTAÇÃO ORAL VIOLADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE NÃO DECRETADA. BENEFÍCIO ECONÔMICO DO CLIENTE. JUSTA REMUNERAÇÃO DO ADVOGADO. [...] 4.
Esta Corte Superior tem iterativamente assentado que a decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief), o que não foi demonstrado no caso.

[...] (STJ; AgInt-REsp 1.823.654; Proc. 2019/0188151-7; SP; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 14/08/2020)

Quanto ao pleito do Agravante para que o ônus sucumbencial recaia sobre a Agravada, em virtude do princípio da causalidade, na medida em que a mesma não teria informado a sua retirada como sócia da sociedade executada, tenho que razão também não assiste ao Recorrente.

Com efeito, na data de 01/02/2012, anos antes do protocolo do pedido de redirecionamento da execução em face dos sócios
,
a parte Agravada protocolou perante ao Gerente de Arrecadação Tributária do Município de Vitória (Id. 543315) requerimento informando que a sociedade de advogados não mais contemplava a sócia Ana Lucia Coelho de Lima, porquanto o sobrenome da mesma fora retirado pessoa jurídica em virtude de alteração contratual, podendo ser observado, ainda, que junto ao referido requerimento foi anexada certidão oriunda da Gerência de Serviços Institucionais da OAB/ES (Id. 543316), demonstrando que a mencionada retirada se deu na data de 30/11/2005, o que é corroborado pela referida alteração do contrato social constante no mesmo Id. nº 543316.

Nesse contexto, tendo a parte Agravante conhecimento de que a Recorrida não mais integrava a sociedade de advogados executada, competia-lhe promover a atualização dos seus registros e evitar o redirecionamento da demanda de origem em face da ora Agravada, devendo, portanto, responder pelo ônus da sucumbência decorrente do reconhecimento judicial da ilegitimidade passiva da mesma.

Nesse sentido:

49789841 - APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE DAS EX-SÓCIAS. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. -
A retirada de duas ex-sócias da empresa executada em período anterior ao fato gerador da cobrança e a não participação delas no procedimento administrativo fiscal que teria dado origem a CDA em razão de descumprimento de obrigação acessória, configura a ilegitimidade das embargantes para figurar no polo passivo da demanda. Ajuizada a execução contra quem é ilegítima, responde o exequente pelos honorários advocatícios em razão do princípio da causalidade
. [...] (TJES; AC 0806614-78.2004.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 19/11/2019; DJES 26/11/2019)

Por todo exposto, sendo despiciendas maiores considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000910-45.2020.8.08.0000;

AGTE(S): MUNICIPIO DE VITORIA;

AGDA(S): ANA LUCIA COELHO DE LIMA;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ATO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INÉRCIA DA MUNICIPALIDADE EM ATUALIZAR A INFORMAÇÃO DE RETIRADA DA RECORRIDA DA SOCIEDADE EXECUTADA. MANUTENÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EM DESFAVOR DO AGRAVANTE.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Encontra-se pacificado tanto neste Sodalício quanto no c. STJ que a decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, o que,
in casu
, não ocorreu, posto que a parte Recorrente sequer se insurgiu contra a conclusão do Magistrado
a quo
no sentido de que a parte Agravada é ilegítima para responder pela execução fiscal movida.

2.
Tendo a parte Agravante conhecimento de que a Recorrida não mais integrava a sociedade de advogados executada, competia-lhe promover a atualização dos seus registros e evitar o redirecionamento da demanda de origem em face da ora Agravada, devendo, portanto, responder pelo ônus da sucumbência decorrente do reconhecimento judicial da ilegitimidade passiva da mesma.

3. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 31 de agosto de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.